Tribunal: TJES
Processo: 0000442-55.2020.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000442-55.2020.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEBERSON RODRIGO POPE

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000442-55.2020.8.08.0037

APELANTE: WEBERSON RODRIGO POPE

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
I
LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN
PARA A RESTITUIÇÃO DE MULTA APLICADA POR
ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO - APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA
.

1. O DETRAN/ES não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Precedentes do STJ.

2. A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir não gera, por si só, dano moral indenizável, devendo, para tanto, ficar demostrado que a irregularidade teria extrapolado os limites do razoável ou, ainda, que teria causado efetivo abalo ao requerente.

3
.
Recurso
des
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segund
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 10 de fevereiro 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000442-55.2020.8.08.0037

APELANTE: WEBERSON RODRIGO POPE

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Na hipótese, o apelante, em 29/10/2015, ao ser abordado em uma blitz foi autuado por dirigir seu veículo com a
carteira nacional de habilitação (
CNH
)
suspensa,
razão pela qual alega que teve que arcar com uma multa de R$ 957,69 (novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos). Além disso, teve que providenciar um outro condutor para levar seu veículo na ocasião e teve contra si instaurado um procedimento de cassação da CNH.

No processo administrativo apresentou recurso,
que foi
provido, haja vista que o DETRAN/
ES

reconheceu
que deixou de cumprir com o determinado no art. 19 da Resolução nº 182 do CONTRAN,
qual seja, a necessidade de dupla notificação.

Por tal razão, o apelante pleiteou a condenação do DETRAN/ES à restituição da multa
de R$ 957,69 (novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos),
bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo,
nos termo
s
do art. 260 do Código de Trânsito Brasileiro,
“as multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração”
. Nesse contexto, o valor da multa é direcionado ao órgão autuador e, portanto, a ele
d
eve recair
eventual
obrigação de ressarcimento.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o DETRAN é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação em que se questiona multa de trânsito lavrada por outro órgão.

Por todos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo de Ação Declaratória de nulidade de autuações por infração de trânsito perpetradas por órgão diverso, no caso pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo e pelo Polícia Rodoviária Federal.

2. O Tribunal estadual julgou o processo extinto sem resolução do mérito por entender pela ilegitimidade do Detran/ES, sob os seguintes fundamentos (fl. 191, e-STJ): "Verifico, prima facie, a coerência da argumentação do Apelante quanto à alegada carência de ação, caracterizada pela ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES. (...) Dessa maneira, considerando que os atos administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo DER/ES e pela Polícia Rodoviária Federal, unicamente responsáveis pelo desfazimento dos atos, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame".

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso.
Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019.

4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.

5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial.”

(STJ - AREsp: 1532007 ES 2019/0187450-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019) - destaquei

Ressalte-se que não se questiona a regularidade do procedimento perpetrado pelo Município de Vitória ao autuar o apelante na blitz, eis que, na ocasião, por erro do DETRAN,
a
CNH do condutor
constava dos sistemas como
suspensa.

Entretanto, po
rque
a multa foi arrecadada pelo Município de Vitória, o DETRAN é parte ilegítima em relação ao pedido de restituição do valor pago a título de multa
aplicada
na
blitz
.

Noutra parte,
“O mero erro no procedimento do processo administrativo, sem elementos que demonstrem real prejuízo de ordem moral à vítima em decorrência disso, não configura dano moral, porque não prejudica a imagem do autor perante a sociedade e não causa transtornos psíquicos”
(TJ-MS - AC: 08004859020208120022 Anaurilândia, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 29/05/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2023).

Assim, a aplicação equivocada da penalidade de suspensão da CNH, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima.

Uma vez que o apelante fundamentou seu pedido de condenação em danos morais apenas com fulcro no tempo em que ficou sem dirigir, não demonstrando qualquer impedimento na consecução de suas atividades diárias, não merece prosperar esse pedido.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência deste E. TJES:

“
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória c/c indenização por danos morais e materiais. Processo de suspensão do direito de dirigir nulo. Necessidade de dupla notificação. Notificação irregular da notificação dando ciência da instauração do procedimento. Violação dos princípios do contraditório e ampla defesa. Decadência do direito de punir. Prazo de cinco anos. Não interrupção. Indenização por danos materiais devida e por danos morais indevida. Aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir. Norma de natureza cogente de ordem pública. Observância obrigatória. Recurso parcialmente provido. Segundo recurso prejudicado. [...] 7)
O dano moral, por outro lado, não se caracteriza
in re ipsa
, razão pela qual não seria a aplicação indevida do direito de dirigir motivo suficiente, por si, a ensejar lesão ao direito de personalidade. Precedente TJES.

[...]”

(TJ-ES - APL: 00050821920158080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 29/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2019) - destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL - CNH SUSPENSA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE ENTREGA DA CNH - DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 182 DO CONTRAN - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O art. 19 da Resolução nº 182/2005 do Contran é claro no sentido de que, mantida a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelos órgãos recursais do DETRAN, ou não apresentado recurso, deve o infrator ser notificado para entregar a CNH, providência sem a qual, nos termos do art. 24 do mesmo diploma normativa, não se pode anotar qualquer restrição no prontuário do condutor. 2)
A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima
. 3) Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-ES - APL: 00014790320178080012, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 23/10/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2018) – destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima. 2. A penalidade irregular não impediu o apelado que prosseguir normalmente com suas atividades, não havendo sido privado do seu direito de dirigir ou de renovar sua habilitação, tampouco sendo levado a público o presente fato. 3. O dano moral depende da existência de dor, sofrimento, humilhação e abalo psicológico que, fugindo à normalidade, seja capaz de interferir no equilíbrio emocional da pessoa, não demonstrados no presente caso. 4. Sentença reformada. Recurso provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 014150021765, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016) - destaquei

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso
.

Em razão do desprovimento d
o recurso
,
com fundamento no
art. 8
5,
§ 11
do CPC,
majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais,
fixando-os
em
definitivo
em 1
1
% (
onze
por cento) sobre o valor da
causa
.

É como voto.

Des
embargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)